Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705240-07.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA ETERNA DE JESUS RECORRIDO: FLAVIA PEIXOTO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 31559949, concedendo a gratuidade de justiça a recorrente, em razão da documentação anexada aos autos, ID 31654516. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito